Tribunal: TJMT
Processo: 1014633-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1014633-21.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Cominatória para Obrigação de Fazer n. 1013516-86.2020.8.11.0002
Agravante: Mauri Rodrigues de Lima
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Mauri Rodrigues de Lima, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Cominatória para Obrigação de Fazer n. 1013516-86.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de benefício da Justiça Gratuita.
Inconformado, o Recorrente afirma que o pagamento das custas e despesas processuais irá prejudicar o sustento da sua família, pois do valor total que recebe, o líquido é um pouco mais de quatro mil reais.
Afirma que juntou a declaração de hipossuficiência econômica, bem como a cópia do imposto de renda comprova que não possui condições de arcar com as custas da ação proposta.
Posto isso, o Agravante requer a concessão do efeito ativo, para que lhe seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.
Deixou de juntar documentos, com escopo no permissivo constante do §5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, pretende o Agravante o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, negado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Denota-se dos autos que Mauri Rodrigues de Lima ajuizou a Ação Cominatória para Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a realização do procedimento cirúrgico de fechamento percutâneo forame oval, pois o SUS não atendeu ao seu pedido, protocolado no dia 10/03/2020.
Nas suas razões iniciais, postulou a concessão do benefício da Justiça Gratuita, pois, o valor da ação corresponde ao tratamento requerido, logo, R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), e as custas e despesas processuais causarão prejuízos ao seu sustento.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXIV que:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que no art. 98 do CPC dispõe:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquele, cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.
Logo, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.
Dos documentos comprobatórios do seu estado de hipossuficiência econômica, juntados aos autos de Primeiro grau, vê-se que além da declaração, subscrita pelo Agravante, há a cópia do comprovante do imposto de renda, o qual se embasou o Douto juízo para indeferir a pretensão da gratuidade da justiça.
Ocorre que, ao contrário do que entendeu o N. Magistrado a quo, aquele documento fiscal demonstra que o Agravante teve uma renda anual de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o que por mês, corresponde a, aproximadamente, um pouco mais de R$4.000,00 (quatro mil reais).
Ainda que o Recorrente possua bens em seu nome, isso não significa que possui rendimentos extras, logo, a demonstração da hipossuficiência, no presente caso, concretiza-se por meio dos rendimentos líquidos, e, por isso, considerando que o valor da causa foi fixado em R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), as custas e demais despesas processuais, podem causar prejuízos ao sustento do Autor.
Desse modo, vejo que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido em favor do Agravante.
Feitas esses apontamentos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito ativo, razão pela qual CONCEDO a Gratuidade da Justiça, postulada por Mauri Rodrigues de Lima, devendo a ação originária prosseguir o seu curso normal.
À Secretária para que informe ao Douto Juízo de Primeiro Grau, a decisão proferida nestes autos, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.